Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-33.2018.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702327-33.2018.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO DA SILVA APELADO: TATIANA MIRANDA DO NASCIMENTO RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Maria do Carmo da Silva contra a sentença (ID 2146446) que, em ação de reintegração de posse ajuizada por Tatiana Miranda do Nascimento em face da apelante, julgou procedente o pedido para reintegrar a autora na posse do imóvel situado no Lote 22, conjunto I, QE 40, Guará II, Distrito Federal. Em razão da sucumbência, o Juízo de Primeiro Grau condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A ré apelante pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 23 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator